Tribunal: TJSP
Processo: 1008257-17.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada dos promitentes compradores. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Taxa de despachante que não se confunde com a taxa SATI. Serviços efetivamente contratados e prestados. Ausência de abusividade. Reembolso indevido. Precedentes desta C. Câmara. Inteligência do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada dos promitentes compradores. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Taxa de despachante que não se confunde com a taxa SATI. Serviços efetivamente contratados e prestados. Ausência de abusividade. Reembolso indevido. Precedentes desta C. Câmara. Inteligência do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008257-17.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados PÂMELA RAIELE ASTORGA
CAPAES (JUSTIÇA GRATUITA) e CAIO CÉSAR GUIMARÃES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071 -Voto no
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: Pâmela Raiele Astorga Capaes e Caio César Guimarães
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves
Voto no 19.559
Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento de
“taxa de despachante” cobrada dos promitentes compradores.
Sentença de procedência. Insurgência da ré. Taxa de
despachante que não se confunde com a taxa SATI. Serviços
efetivamente contratados e prestados. Ausência de abusividade.
Reembolso indevido. Precedentes desta C. Câmara. Inteligência
do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para julgar
improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 176/179, de relatório adotado,
julgou procedente ação movida por Pâmela Raiele Astorga Capaes e Caio
César Guimarães em face de MRV Engenharia e Participações S/A,
condenando a ré a restituir aos autores a quantia indevidamente paga a título
de “serviço de assessoria cartorária” (R$ 800,00), acrescida de correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, arcando a ré com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Recorre a ré, sustentando que não houve cobrança
de taxa SATI e sim de taxa de despachante, sendo distinta a natureza dessas
verbas, não se aplicando o precedente vinculante do STJ (REsp no
1.599.511/SP) ao caso dos autos. Afirma que os autores se beneficiaram do
serviço de despachante, contratado de forma livre, esclarecida e opcional.
Pede a reforma da sentença e a improcedência da ação (fls. 182/192).
Contrarrazões a fls. 198/205.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
A r. sentença condenou a ré a restituir aos autores as
parcelas pagas a título de taxa de despachante (“Serv. Assessoria no Registro
Pref/Cart” fls. 53/55), considerando referida cobrança abusiva.
Em seu recurso de apelação, a ré procura distinguir
a taxa de despachante da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária
(comumente denominada “taxa SATI”), ressaltando que a taxa de
despachante foi contratada de forma livre, esclarecida e opcional pelos
autores.
A despeito do meu posicionamento anterior, passo a
aderir ao entendimento desta C. Câmara, no sentido de que o valor cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071 -Voto no
4
pela ré, de fato, não se confunde com a taxa SATI.
A ré comprovou por meio de Termo de Opção (fls.
165/166), que o “serviço de registro de contrato” foi livremente contratado
pelos promitentes compradores, consistindo esse serviço em “(...)
providenciar a emissão da guia de ITBI junto às respectivas Prefeituras,
após a assinatura do contrato de financiamento junto ao Agente Financeiro;
promover o Registro do Contrato de Financiamento no respectivo Cartório
de Registro de Imóveis; outras providências necessárias ao registro do
contrato junto ao Cartório” (fl. 165).
Tendo em vista que os serviços acima descritos
foram efetivamente prestados (ao menos não há insurgência quanto a isso), a
ré faz jus ao recebimento do preço acordado, não havendo qualquer
abusividade na referida transação, pois os autores tiveram conhecimento
prévio dos termos contratuais.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. 6a Câmara
de Direito Privado: “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. Contraprestação pelos serviços de despachante
realizados pela vendedora. Obrigação de pagamento atribuída ao
comprador, conforme termo de opção firmado por ocasião da
negociação. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com a taxa
sati. Aplicação do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do
julgamento de recursos repetitivos. Inexistência de abusividade a ser
reconhecida. Improcedência do pleito autoral. Sentença reformada.
Ônus sucumbencial atribuído ao demandante. RECURSO PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071 -Voto no
5
(Apelação Cível no 1001144-59.2018.8.26.0196, Rel. Des. Paulo Alcides, j.
14/11/2019).
E também: “COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Cobrança de valores de assessoria (Taxa de Despachante)
Recurso Especial Repetitivo no. 1.599.511 Hipótese de "distinguishing"
Serviço opcional regularmente contratado Precedente vinculante que
autoriza a cobrança, para afastar o enriquecimento sem causa

Precedentes desta E. 6a. Câmara
Restituição indevida
Recurso
provido.”
(Apelação Cível no 1051460-37.2017.8.26.0576, Rel. Des. Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, j. 19/09/2019).
A possível legalidade da cobrança de serviços
livremente contratados pelos promitentes compradores, distintos da
denominada taxa SATI, foi abordada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp repetitivo no 1.599.511/SP, constando do
voto do eminente relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino a ressalva de
que “... a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem
causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado
ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança
de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados” (STJ, 2a Seção, j.
24/08/2016).
Esse exatamente o caso em exame, de modo que o
recurso é provido para julgar a ação improcedente, invertidos os ônus da
sucumbência, observados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008257-17.2019.8.26.0071 -Voto no
6
autores (fl. 87).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator